Tribunal: TJSP
Processo: 2081882-52.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Decisão clara e objetiva – Caráter infringente – No caso, sem hipótese para o reexame do mérito da causa.

Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776027
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2081882-52.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Barueri, em que é embargante
LUCIARA MIRANDA DOS SANTOS, é embargado LEONIL HENRIQUE
PAVANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2081882-52.2020.8.26.0000/50001
2
Embargos de Declaração no 2081882-52.2020.8.26.0000/50001
Embargante: Luciana Miranda dos Santos
Embargado: Leonil Henrique Pavani
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35003)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência
dos requisitos prescritos pelo artigo 1.022 do
Código de Processo Civil
Decisão clara e
objetiva Caráter infringente No caso, sem
hipótese para o reexame do mérito da causa.
Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
LUCIANA MIRANDA DOS SANTOS (fls. 1/64) contra o v. acórdão de fls. 6/9
que, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pela
embargante contra o acórdão proferido no julgamento do agravo de
instrumento interposto que manteve decisão proferida nos autos dos
embargos opostos à execução movida por LEONIL HENRIQUE PAVANI,
para o indeferimento da gratuidade da justiça.
A embargante diz contraditório o v. acórdão.
Indica julgamentos da Câmara em que há adoção dos parâmetros indicados
pela Defensoria Pública. Identifica verdadeira instabilidade jurídica. Alega se
enquadrar no perfil de atendimento da Defensoria Pública. Reitera a
situação de desemprego e a isenção da obrigação de declaração de
imposto de renda. Postula o acolhimento dos embargos.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A contradição justificadora de oposição de
embargos deve dar-se dentro do próprio julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2081882-52.2020.8.26.0000/50001
3
Realmente, este Relator tem adotado como
parâmetro para a concessão do benefício da justiça gratuita os mesmos
aplicados pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo para o
atendimento (cf. Deliberação do Conselho Superior da Defensoria Pública no
89, de 8.8.2008, consolidada): auferir renda familiar mensal em quantia
inferior ou equivalente a três salários mínimos, não ser proprietário de bens
móveis ou imóveis cujos valores ultrapassem quantia equivalente a 5 mil
UFESP's e não possuir recursos financeiros em aplicações ou investimentos
em valores superiores a 12 salários mínimos.
E, em que pesem os argumentos da embargante,
conforme já se explicitou no julgamento do agravo e também dos embargos
de declaração relacionados ao incidente 50000, a celebração de contrato de
locação para pagamento de aluguel no valor de R$ 2.300,00 é incompatível
com alguém que perceba renda familiar no valor máximo de três salários
mínimos.
O questionamento da validade do contrato de
locação é mérito da demanda, em nada se relacionando com os requisitos
exigidos para a concessão da gratuidade da justiça.
Outra
conta
bancária
foi
revelada
pelos
documentos reunidos pela própria embargante.
Os valores das contas de consumo e o endereço
de qualificação da embargante também são incompatíveis com a
hipossuficiência econômica.
Não há hipótese para a concessão da gratuidade.
Tudo fora decidido de forma clara e objetiva, no
limite possível de devolução, considerada a natureza da decisão impugnada
e do necessário ao julgamento da questão.
Registro que os embargos de declaração devem
atender a requisitos, quais sejam, esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (artigo 1.022 do Código de
Processo Civil). Tais requisitos não foram identificados por mim no caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2081882-52.2020.8.26.0000/50001
4
concreto.
Pelo que se depreende, a embargante pretende o
reexame da matéria.
Mesmo os embargos opostos com finalidade de
prequestionamento, para propiciar a interposição de futuro recurso especial
ou extraordinário, devem observar os requisitos exigidos pelo artigo 1.022
do Código de Processo Civil, o que faltou na situação em tela.
Diante do exposto, rejeito os embargos.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator